Tribunal: TJDFT
Processo: 0717839-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. JULGAMENTO NO JÚRI ANULADO. DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS PRODUZIDAS NA SESSÃO PLENÁRIA ANULADA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.

1. Sendo decretada a nulidade da sessão plenária, devem ser desentranhadas as provas orais produzidas durante a sessão, ainda que a nulidade tenha sido verificada apenas durante os debates orais.

2. Reclamação conhecida e julgada improcedente.